Tribunal: TJSP
Processo: 1014513-54.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE DANOS MORAIS. 1. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. 2. Restrição de crédito oriunda do inadimplemento da fatura de cartão de crédito. 3. Documentos juntados pelo réu são aptos a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes. 4. Dano moral afastado. 4. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE DANOS MORAIS. 1. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. 2. Restrição de crédito oriunda do inadimplemento da fatura de cartão de crédito. 3. Documentos juntados pelo réu são aptos a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes. 4. Dano moral afastado. 4. Sentença mantida. 5. Não provimento do recurso.